Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTOACUSAÇÃO FALSA. ART. 341 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 341 do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção e estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o ato de autoacusação falsa não teve dolo específico nem potencial para enganar a Justiça. Sustenta que o réu era inimputável (17 anos) na época nos fatos, devendo ser priorizada a ressocialização via medidas socioeducativas. Por fim, pleiteia a reforma da sentença, que não empregou fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso, de modo que o apelante inicie a reprimenda em regime aberto.
3. O fato relevante. Narram os autos que “No dia 16/05/2024 (quinta-feira), em horário não informado/apurado, na sala de Audiência do Tribunal do Juri de Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, acusou-se, perante as autoridades ali presentes, de crime praticado por outrem. Durante a instrução criminal nos autos da Ação Penal no 071579881.2020.8.07.0003, o denunciado acusou-se de ter praticado o crime de homicídio de FRANCISCO SILVA BATISTA SANTOS, ocorrido no dia 27 de agosto de 2014, na QNP 9, Conjunto R, via pública, Ceilândia/DF, crime este que, na verdade, foi praticado por SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA e WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA (doc. anexo). Nos autos da ação penal, em que o denunciado se auto acusou falsamente, verifica-se que o teor de seu depoimento, no qual afirma ter cometido o crime motivado por ciúmes decorrentes de um episódio com sua ex-namorada, não encontrou o mínimo lastro probatório nesse sentido. Ao contrário, tal versão foi expressamente contraditada pelas evidências constantes nos autos e notoriamente rechaçada pelo depoimento da testemunha (ID 197026536 do Processo 071579881.2020.8.07.0003), o que demonstra a falta de veracidade das alegações do acusado”. Em sede recursal, O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: i) ausência de dolo específico na conduta de autoacusação; ii) ineficácia da confissão falsa para convencer a Justiça; e iii) fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pratica crime de autoacusação falsa aquele que se acusa, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. “Consuma-se o crime com o conhecimento, pela autoridade, da autoacusação falsa, no lugar e no momento em que tal conhecimento ocorrer.”
6. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas juntadas aos autos. O conjunto probatório é robusto, especialmente pela Notícia de Fato (ID 76238763) e pelas provas do Processo no 0715798-81.2020.8.07.00036, complementadas pelas declarações extrajudiciais e pela prova judicial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
7. É crucial ressaltar que a alegação de inimputabilidade se refere aos fatos do processo em que o apelante se autoacusou falsamente. Isso apenas reforça a conclusão de que ele agiu para proteger os verdadeiros autores do homicídio. A votação do Júri no processo 0715798-81.2020.8.07.00036, baseada no laudo pericial, apontou Wellington como o autor dos disparos que resultou no homicídio e concluiu que a autoacusação falsa de Ricardo visava isentar os réus. Essa manobra se deu porque Ricardo era menor à época dos fatos, o que o sujeitaria a medidas socioeducativas, menos severas que a pena dos réus. Contudo, importante elucidar que na época em que se autoacusou falsamente não era menor de idade.
8. Portanto, a conduta do apelante amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 341 do Código Penal, na medida em que atribuiu a si a autoria de um crime praticado por outrem.
9. A fixação do regime prisional baseia-se no art. 33 do CP e na Súmula 269 do STJ. No caso, o regime semiaberto foi imposto devido à reincidência e aos maus antecedentes do recorrente, justificando um regime mais severo pela reprovabilidade da conduta e para prevenção de novos delitos. No mesmo sentido incabível a substituição por pena restritiva de direitos. (Acórdão 1953527).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33 e art. 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953527, 0703077-92.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; STJ, Súmula 269.